Tribunal: TJDFT
Processo: 0737426-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
AI no 0737426-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto em face de decisão proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que manteve medidas protetivas de urgência em desfavor do agravante. Alega, em síntese, que a manutenção das medidas protetivas de urgência “acarreta sérias e injustificadas restrições aos direitos fundamentais do Agravante, notadamente ao seu direito de ir e vir e ao convívio social e familiar, sem que haja nos autos elementos concretos que evidenciem risco atual à suposta vítima” Requer, então, a revogação liminar das medidas protetivas. Anotada distribuição por sorteio. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se a impropriedade do recurso cível de Agravo de Instrumento. Com efeito, na seara penal não há previsão de recurso próprio contra decisões que indeferem requerimento/revogação de medidas protetivas de urgência. Por essa razão, a jurisprudência do Tribunal entende ser cabível a Reclamação, prevista no art. 232 do RITJDFT, como meio subsidiário de impugnação. Nesse sentido, precedentes ilustrativos: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 14.344/222 (“HENRY BOREL”). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIANÇAS OU ADOLESCENTES. OCORRÊNCIA POLICIAL NOTICIANDO SUPOSTO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. 1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 2. A Lei no 14.344/2022 (“Henry Borel”) criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, elencando, nos incisos de seu artigo 21, medidas de urgência que o juiz poderá tomar, sem prejuízo de outras a fim de acautelar a integridade e a segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e de noticiante ou denunciante. 3. Não estando evidenciada situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da reclamante, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor. 4. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente. (Acórdão 1903434, 0724341-43.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E INFANTOJUVENIL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA SITUAÇÃO DE RISCO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ERRO PROCEDIMENTAL OU SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência feito pelos reclamantes envolvendo alegações de violência, ameaças e perseguições atribuídas à reclamada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Juízo de origem apresenta erro procedimental que justifique a reforma; e, (ii) examinar se os elementos apresentados demonstram risco grave, atual e iminente à integridade dos reclamantes e da criança que autorize a concessão das medidas protetivas de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação, prevista no art. 232 do RITJDFT, destina-se a corrigir erros de procedimento que possam causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inadmissível para reapreciação do mérito das decisões. 4. Se a decisão reclamada indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência por ausência de comprovação de risco atual e iminente, bem como pela necessidade de instrução mais aprofundada no processo principal, não há o que ser deferido. 5. Como a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) exige demonstração de situação grave e imediata de risco à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente, não evidenciado nos autos, indefere-se o pedido. 6. Sendo as provas apresentadas pelos reclamantes insuficientes, demonstrando fragilidade quanto à existência de ameaça concreta ou contemporânea, além de se tratar de fatos que, em parte, ocorreram após a propositura da reclamação e não foram submetidos ao juízo de origem, eventual apreciação configuraria supressão de instância. 7. O contexto de acentuada litigiosidade familiar fragiliza a credibilidade das alegações, sendo necessária a análise detalhada dos fatos no processo competente, que já se encontra em trâmite. 8. O deferimento de medidas protetivas de urgência requer prova pré-constituída e contemporânea da situação de risco, o que não foi demonstrado pelos reclamantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Reclamação julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI e 93, IX; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o; Lei no 14.344/2022, arts. 16 e 20; RITJDFT, art. 232. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos. (Acórdão 1972023, 0702046-75.2024.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) A inadequação recursal, contudo, não impede a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, se demonstrados os pressupostos recursais do meio de impugnação apropriado, no caso, a reclamação regimental. Na situação, entretanto, resta inviável o conhecimento do Agravo de Instrumento como Reclamação, haja vista sua manifesta intempestividade. Com efeito, a decisão que manteve as medidas protetivas foi proferida em 01/07/2025, com intimação do agravante em 03/07/2025, momento em que interpôs, erroneamente, recurso em sentido estrito contra a decisão, aceito como pedido de reconsideração, igualmente indeferido em 21/08/2025. No caso, como o prazo para a interposição de reclamação é de 5 dias, contados da ciência do ato, conforme previsto no art. 233 do RITJDF, a decisão ora impugnada transitou em julgado. Saliente-se que conforme iterativa jurisprudência, pedidos de reconsideração não suspendem ou interrompem o prazo recursal próprio. Assim sendo, conheço do Agravo de Instrumento como Reclamação Regimental, mas a INDEFIRO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator